Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702730-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS DE CASTRO BARREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Vistos etc. Dos documentos acostados aos autos (extratos bancários) depreende-se que o débito relacionado à novação realizada iniciou-se em dezembro/2025. Antes de decidir sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravante para que junte ao presente feito, no prazo de até 5 (cinco) dias, o instrumento de novação, com todos os seus termos e respectiva data em que firmada, sob pena de indeferimento do seu pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília,30 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator